Tribunal: TJDFT
Processo: 0740991-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0740991-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DORACI NUNES FREIRE DOS SANTOS, VALDIR DOS SANTOS AGRAVADO: AGROPETRO BRASIL - AGROINDUSTRIA E PARTICIPACOES S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DORACI NUNES FREIRE DOS SANTOS e VALDIR DOS SANTOS (executados) contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá (id. 111572820), que nos autos do cumprimento de sentença no 0005383-07.2016.8.07.0008, promovido por AGROPETRO BRASIL – AGROINDUSTRIA E PARTICIPAÇÕES S/A (exequente), suspendeu por noventa dias as reintegrações de posse dos imóveis localizados na DF – 130, Km 12, Chácaras, 38-B / 38-C, Chácara Quatro Irmãos, Núcleo Rural Rajadinha II. Confira-se, por oportuno, o teor do decisum: Expedido o mandado de verificação visando identificar possíveis terceiros que estariam ocupando o imóvel, sobreveio a certidão de ID 101913415 confirmando a ocupação. Ao que se depreende da petição de ID 101346015 e dos documentos que a instruem, a área em disputa nestes autos estava sendo ocupada por terceiros que não integraram o feito, sendo que suas ocupações, em tese, são anteriores ao ajuizamento da demanda, pelo que não se aplicam em relação a eles os efeitos da sentença. Embora o autor sustente que a sentença é oponível àquelas pessoas, argumentando que “A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes", entendo que, ao menos em cognição sumária, de acordo com os documentos encartados, que a ocupação é anterior e que não houve cessão do direito no curso do feito. Ademais, descabe a discussão da titularidade da posse na avançadíssima fase processual, devendo os peticionantes de ID ID 101346015, deduzirem suas pretensões pela ação própria (embargos de terceiro). Sendo assim, para evitar prejuízo a terceiros que, em tese, já ocupavam a área e não participaram do processo, suspendo por 90 dias a reintegração de posse dos IMÓVEIS LOCALIZADOS NA DF - 130 KM 12 CHACARAS, 38-B / 38-C, CHÁCARA QUATRO IRMÃOS, NUCLEO RURAL RAJADINHA II. Por fim, a pretensão de suspensão deduzida pelos réus deverá ser postulada nos autos dos processos n. 0001079- 28.2017.8.07.0008, n. 0003460-09.2017.8.07.0008 e n. 0704569- 80.2018.8.07.0008, que tramitam no Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal. Aguarde-se o transcurso do prazo ora assinalado. Descontente, os executados interpõem o presente recurso e, em suas razões (id. 31646090), esclarecem que o processo originário se trata de cumprimento de sentença decorrente de ação de reintegração de posse julgada procedente, a qual fora promovida em seu desfavor pela empresa ora exequente/agravada. Nesse contexto, sublinham que, em relação à mesma área, eles, executados/agravantes, teriam promovido outras duas ações em face de terceiros – Processos no 0005188-31.2016.8.07.0005, e 0007743-21.2016.8.07.0005 –, nas quais a empresa ora exequente/agravada teria comparecido para oferecer oposição, todas tramitando perante a Vara do Meio Ambiente. Sustentam ter noticiado estes fatos ao Juízo da origem e requerido a suspensão do cumprimento de sentença, mas que, porém, o julgador singular teria entendido que referido pedido de suspensão deveria ser feito nos autos dos processos da vara de meio ambiente, proferindo a decisão ora agravada. Salientam, ainda, que promoveram ação de usucapião em face da empresa exequente/agravada – Processo no 0704569- 80.2018.8.07.0008 –, de maneira que, na pendência de solução de tais demandas, a efetivação da reintegração de posse seria precipitada. Defendem, assim, a necessidade de “(...) suspensão do processo de origem, até a resolução definitiva dos processos submetidos à apreciação do Juízo da Vara de Meio Ambiente, visto que envolvem as mesmas partes e o mesmo objeto da presente demanda (...)” (p. 6). Ao final, pugnam pela suspensão do processo de origem até o julgamento das ações relacionadas. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça deferida em favor dos executados/agravantes (id. 31646096, p. 2). É o relatório. Decido. À primeira vista, verifico ser cabível o agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, da norma processual, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso dos autos, o que pretendem os executados/agravantes, em suma, é sobrestar a continuidade do processo originário até que outras demandas, alegadamente correlatas, sejam julgadas, sublinhando que a solução ali adotada poderia gerar reflexos no desfecho da presente controvérsia. A despeito dos argumentos deduzidos pelos recorrentes, tenho que a probabilidade do direito alegado não está evidenciada a ponto de mitigar a certeza do título executivo judicial transitado em julgado, que já se encontra em fase de cumprimento e que, em tese, não poderia ser alterado em razão do julgamento pendente de outras demandas ainda em fase de conhecimento Não bastasse, pela própria narrativa recursal vislumbra-se, num juízo preliminar de cognição, que a posse que se pretende reintegrar no cumprimento de sentença originário não se confunde com a posse discutida em face de terceiros e, menos ainda, com a propriedade discutida em ação de usucapião. Tratam-se, em princípio, de demandas com objetos distintos, cuja solução, em regra, não refletiria no título executivo cuja satisfação é perseguida pela empresa exequente/agravada. De mais a mais, o perigo de dano também não está demonstrado, tendo em vista que o julgador de primeiro já determinou a suspensão do feito pelo prazo de noventa dias, de maneira que, ao menos por ora, a prestação jurisdicional pretendida pelos recorrentes sequer seria útil ou necessária. Logo, por não estarem preenchidos os requisitos necessários, a liminar pretendida deve ser indeferida, sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento quando por ocasião do julgamento do mérito recursal. Ate o exposto, INDEFIRO a medida liminar. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, manifestar-se em contrarrazões. Após, venham os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora